Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-47.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Vistos etc.
Recebo a apelação interposta pelo Município de Alta Floresta (Id. 29388481), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Intimem-se Arsenio Ribeiro da Silva e o Estado de Mato Grosso para apresentarem contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator